Tribunal: STF
Processo: HC 222412
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-19
Data de publicação: 2022-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Condução de veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência. Regime inicial. Reiteração de pedido anterior. 



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF da 1ª Região, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. 



    1. A ausência de impugnação específica a todos os fundamentos da decisão combatida, ônus da parte recorrente, atrai a incidência dos arts. 1.021, § 1º, do CPC, e da Súmula 182 desta Corte.



    2. Agravo regimental não conhecido.



2. A parte impetrante requer a concessão da ordem, “determinando-se o cumprimento de pena em regime aberto e medidas alternativas”.



3. Decido.



4. O caso atrai a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a “mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). De modo que o processo deve ser extinto, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita. Isso porque as alegações da defesa — relativas ao regime inicial para início de cumprimento de pena — já foram submetidas à apreciação desta Corte no HC 221.862, de minha relatoria, ao qual neguei seguimento em 03.11.2022, nos seguintes termos:



    1. Trata-se de habeas corpus , com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF da 1ª Região, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.



    1. A ausência de impugnação específica a todos os fundamentos da decisão combatida, ônus da parte recorrente, atrai a incidência dos arts. 1.021, § 1º, do CPC, e da Súmula 182 desta Corte.



    2. Agravo regimental não conhecido.”



    2. A parte impetrante requer a fixação do regime inicial aberto e a revogação da prisão do paciente.



    3. Decido.



    4. O habeas corpus não deve ser concedido.



    5. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. No caso, as peças que instruem os autos evidenciam o trânsito em julgado da condenação.



    6. Ainda do ponto de vista processual, ressalto que a petição inicial do habeas corpus não foi instruída com cópia do inteiro teor do acórdão impugnado, nem do acórdão da apelação. Fato que impede a exata compreensão da controvérsia e atrai a orientação jurisprudencial do STF no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie).



    7. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    8. A hipótese é de paciente condenado a 6 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, pelo crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro. A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea (Súmula 719/STF). Contudo, no caso, o regime intermediário foi fixado com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida, notadamente em razão da reincidência do condenado.



    9. Quanto ao mais, pontuo que a prisão decorrente de sentença criminal transitada em julgado encontra arrimo na jurisprudência consolidada do STF (HC 120.492, Relª. Minª. Rosa Weber).



    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. - sem grifos no original. 



5. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 19 de novembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator